Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736424-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUZENIRA DOS SANTOS MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Os autos devem ser remetidos ao Juízo de Primeiro Grau para observar a suspensão provocada pelo incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000, conforme determinam os artigos 313, inciso IV, e 314, do Código de Processo Civil, uma vez que a propositura da ação e a prolação da sentença foram posteriores à admissão do incidente, a petição inicial discute a legitimidade passiva e a análise das condições da ação antecede a apreciação da prejudicial de mérito (id 21743483, f. 1). Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator